Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025288-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (EMBARGADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU INTEGRALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR HALID MAHMOUD DARWICHE E OUTROS E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recuperação judicial. Omissão inexistente. Erro material configurado. Contradição interna. Astreintes. Necessidade de intimação pessoal. Tema 1296 do
stj
. Efeitos infringentes parciais.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por sociedade empresária em recuperação judicial contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão determinando a devolução de valores apropriados de conta corrente da recuperanda, bem como tratou da incidência de multa cominatória.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 e à natureza de bem de capital para fins de competência do juízo
recuperacional
; (
ii
) saber se há erro material no valor fixado para devolução; e (
iii
) saber se há contradição quanto à necessidade de intimação pessoal para incidência de astreintes.

III.
Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão quanto à competência do juízo
recuperacional
, pois o acórdão enfrentou a matéria sob o prisma da preservação da empresa e da centralização dos atos constritivos, afastando a tese de exclusão de numerário do conceito de bem essencial.

4. A insurgência quanto ao enquadramento jurídico do crédito revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

5. Configura-se erro material no valor consignado no acórdão, decorrente de equívoco de digitação, devendo ser retificado para R$ 543.430,57, em conformidade com os elementos dos autos.

6. Verifica-se contradição interna no julgado quanto à apreciação da necessidade de intimação pessoal, uma vez que a matéria foi efetivamente devolvida ao Tribunal e deveria ter sido enfrentada.

7. À luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1296), a intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a incidência de multa cominatória, sendo insuficiente a intimação realizada apenas na pessoa do advogado.

8. A ausência de intimação pessoal afasta a exigibilidade das astreintes, impondo a reforma parcial do julgado com efeitos infringentes.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração dos recuperandos acolhidos integralmente e embargos do Banco do Brasil S.A. acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de enfrentamento específico de tese jurídica não configura omissão quando o acórdão decide a controvérsia por fundamento suficiente e diverso. 2. O erro material consistente em equívoco de digitação pode ser corrigido de ofício ou por embargos de declaração. 3. A prévia intimação pessoal do devedor é
pressuposto
para a incidência de multa cominatória, sendo inválida a intimação exclusivamente eletrônica realizada na pessoa do advogado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 47.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1296; Súmula nº 410/STJ; STJ, REsp nº 1.987.106/BA, j. 03.05.2022; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.778.048/MT, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
HALID MAHMOUD DARWICHE E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado
(ID 345122855)
,
nos autos do Agravo de Instrumento n. 1025288-76.2025.8.11.0000.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a existência de omissão e erro material. Aduz que o acórdão não analisou detidamente a regra do artigo 6º, parágrafo 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 e deixou de aplicar o precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no Conflito de Competência n. 196.553/PE, o qual estabelece que valores em dinheiro não constituem bens de capital, o que afastaria a competência do juízo
recuperacional
. Aponta erro material quanto ao valor determinado para devolução, afirmando que o montante correto é de R$ 543.430,57, e não R$ 54.343,57 como grafado. Por fim, aponta contradição entre a fundamentação e a ementa no que tange à validade da intimação para fins de astreintes. Pede o acolhimento com efeitos infringentes
(ID 347211376)
.

Os Recuperandos também opuseram embargos apontando o erro material quanto ao valor da condenação (R$ 543.430,57). Suscitam contradição interna no voto condutor, pois, enquanto a ementa fixa tese sobre a validade da intimação, o corpo do voto afirma que deixaria de apreciar a necessidade de intimação pessoal para evitar supressão de instância, ignorando que o juízo de base já havia decidido o tema. Pede o saneamento da contradição para integrar a fundamentação
(
ID 3
47798895)
.

Em contrarrazões, os Recuperandos admitem o erro material numérico, mas defendem que a insurgência do Banco quanto à competência do juízo
recuperacional
constitui rediscussão de mérito. O Banco do Brasil não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela submissão do recurso ao colegiado para saneamento dos vícios (ID 354401881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado,
tratam-se
de Embargos de Declaração cruzados em que as partes alegam a ocorrência de erro material quanto ao valor da ordem de devolução e contradição interna no julgado quanto à apreciação da necessidade de intimação pessoal para fins de multa cominatória. O Banco embargante sustenta ainda a existência de omissão quanto à natureza do crédito e ao conceito de bem de capital.

Os embargos comportam parcial acolhimento no que tange ao recurso do Banco do Brasil e acolhimento integral quanto ao recurso dos Recuperandos.

REDISCUSSÃO DE MÉRITO – OMISSÃO SOBRE O CONCEITO DE BEM DE CAPITAL E COMPETÊNCIA DO JUÍZO

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Entendo que a argumentação do Banco do Brasil quanto à suposta omissão sobre o artigo 6º, parágrafo 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 e o precedente do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta. Da análise das razões de decidir, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de forma clara e suficiente ao assentar que a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre atos de constrição é centralizada e visa a preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da norma de regência.

A decisão embargada fundamentou que a liquidez e o fluxo de caixa são essenciais para honrar compromissos operacionais, motivo pelo qual a apropriação unilateral de valores da conta corrente fere
a par conditio
creditorum
. O fato de o colegiado não ter adotado a interpretação restritiva pretendida pelo Banco ou não ter transcrito o precedente específico por ele invocado não caracteriza omissão, mas sim fundamentação por prisma diverso.

O princípio basilar que norteia todo o processo de soerguimento é o da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falência. Para que tal objetivo seja alcançado, é imperativo que o juízo da recuperação exerça um controle centralizado sobre o patrimônio da empresa em crise, evitando que atos de constrição isolados e descoordenados possam inviabilizar o cumprimento de um futuro plano.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, mesmo em se tratando de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação, compete ao juízo universal deliberar sobre os atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da recuperanda, especialmente durante o
stay

period
.

A finalidade é avaliar a essencialidade do bem ou do valor para a continuidade da atividade empresarial. A interpretação restritiva proposta pelo Agravante, que exclui o "dinheiro" ou o "capital de giro" do conceito de bem essencial, esvaziaria por completo a proteção legal, pois é justamente a liquidez e o fluxo de caixa que permitem à empresa em crise honrar seus compromissos operacionais e manter-se em funcionamento. A apropriação unilateral de valores da conta corrente da recuperanda, a pretexto de compensar dívida, ainda que extraconcursal, representa uma violação à par conditio
creditorum
e um atentado ao próprio escopo do processo
recuperacional
.

Assim, a decisão do juízo de origem, ao determinar a devolução dos valores, agiu em conformidade com a lei e a jurisprudência dominante, exercendo a competência que lhe é atribuída para proteger o patrimônio da empresa e viabilizar seu soerguimento, de modo que nesse aspecto deve ser mantida.

Portanto, neste ponto, a irresignação traduz mero inconformismo com o mérito do julgado, o que é vedado na via
aclaratória
.

ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO

Relativamente ao valor consignado para devolução, assiste razão a ambas as partes. Conforme documentado nos autos e explicitado nas razões do Agravo de Instrumento, o montante discutido na origem refere-se a R$ 543.430,57 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
“erro material é aquele decorrentede evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022).

O acórdão embargado, por evidente equívoco de digitação, fez constar o valor de R$ 54.343,57. Trata-se de erro material evidente e conhecível de plano, haja vista que a própria ementa e o relatório mencionam números que não guardam exata correspondência com o valor integral pleiteado e decidido na instância de origem.

Dessa forma, corrijo o erro material para que, em todo o acórdão, onde consta o valor de R$ 54.343,57, passe a constar corretamente o valor de
R$ 543.430,57
.

CONTRADIÇÃO E INTEGRAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (TEMA 1296 DO STJ)

Passando ao exame da contradição suscitada, entendo que o julgado merece reparo e integração. Os Recuperandos apontaram, com razão, que o voto condutor incorreu em contradição lógica ao afirmar que deixaria de apreciar a necessidade de intimação pessoal sob pena de supressão de instância, quando a própria decisão que rejeitou a preliminar reconheceu que o magistrado singular já havia decidido a matéria.

Sano a contradição para reconhecer que o tema foi efetivamente devolvido ao Tribunal, não havendo falar em supressão de instância. Ao reanalisar a questão jurídica sob a ótica da fundamentação robusta e atualizada, verifico que a tese fixada na ementa (Tese 1) encontra-se em descompasso com a recente pacificação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da divergência que outrora existia sobre a necessidade de intimação pessoal após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixou o Tema 1296, estabelecendo que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A tese firmada pela Corte Superior assevera que
“A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.”

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que não houve o preenchimento do requisito indispensável para a fluência e cobrança das astreintes. A intimação eletrônica não supre a exigência da comunicação pessoal direta ao devedor da obrigação de fazer.

Haja vista o caráter vinculante do precedente citado, impõe-se a integração do voto para reformar a conclusão anterior. Entendo que a intimação realizada apenas por meio
eletrônico
é inválida para fins de incidência da multa coercitiva.

Dessa forma, acolho a tese de contradição e erro jurídico para reformar a ementa e a fundamentação do voto, declarando a inexigibilidade da multa acumulada ante a ausência de intimação pessoal, ressalvando que nova contagem apenas poderá ter início após o cumprimento da formalidade prevista na Súmula 410 do STJ e no Tema 1296 do STJ.

Ante todo o exposto,
acolho integralmente
os Embargos de Declaração opostos por
HALID MAHMOUD DARWICHE E OUTROS
e
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
para:

1. Sanar o erro material numérico, retificando o valor da ordem de devolução para que passe a constar o importe de R$ 543.430,57 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos);

2. Eliminar a contradição verificada no voto condutor e integrar o julgado com efeitos infringentes para, em observância ao Tema Repetitivo 1296 do STJ, declarar a inexigibilidade da multa cominatória fixada na origem ante a ausência de prévia intimação pessoal do devedor, reformando-se a Tese de Julgamento n. (1) da Ementa para que passe a constar:
“A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, sendo inválida para este fim a intimação eletrônica realizada apenas na pessoa do advogado”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026